Tribunal: TJES
Processo: 5000501-07.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000501-07.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO VALADAO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000501-07.2019.8.08.0032

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ROGERIO VALADAO DO NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MOROSIDADE NA RESTITUIÇÃO EFETIVA DA ELETRICIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, VISTO QUE AS EVIDÊNCIAS APRESENTADAS NOS AUTOS PROCESSUAIS CONVERGEM PARA O DESLINDAMENTO DA CONTROVÉRSIA, ADEMAIS RESTA NOTÓRIO A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO PERICIAL PELO DECURSO DO TEMPO, POSTO QUE OS FATOS OCORRERAM HÁ TRÊS ANOS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, ESTE ENCONTRA-SE CONFIGURADO IN RE IPSA, UMA VEZ QUE HOUVE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE POR PERÍODO SUPERIOR A 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, VISTO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA SITUA-SE EM ÁREA RURAL, CONFORME DISPOSTO ARTIGO 176, II, RESOLUÇÃO NÚMERO 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), PORTANTO NOTÓRIO O MENOSCABO DA RECORRENTE EM NÃO ATENDER OS PAR METROS PARA RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA AUTARQUIA REGULAMENTADORA. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)